Tribunal: TJBA
Processo: 8051773-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051773-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s):ELIGLEICE DE ALMEIDA JESUS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por paciente idosa de 92 anos, portadora de comorbidades graves, que buscava a transferência imediata para unidade hospitalar com suporte de Unidade de Terapia Intensiva. 2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência, reconheceu o descumprimento da liminar e manteve a multa cominatória, além de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, tendo em vista a rejeição do pedido de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve mora estatal relevante no cumprimento da ordem judicial de transferência da paciente para leito de UTI; (ii) saber se é legítima a imposição e manutenção de astreintes contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde; (iii) saber se a verba honorária foi corretamente fixada na sentença, inclusive quanto à pretensão de fixação por equidade (art. 85, § 8.º, do CPC) e à majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A documentação médica comprova quadro clínico grave e urgente, com risco concreto à vida da paciente, impondo a necessidade imediata de internação em leito de UTI, não se tratando de situação eletiva ou sujeita à conveniência administrativa. 5. O cumprimento da ordem judicial ocorreu somente após reiteradas determinações judiciais, com atraso de sete dias em contexto de emergência médica, o que caracteriza mora relevante e afasta a alegação de atuação espontânea e tempestiva da Administração Pública. 6. A atuação do Poder Judiciário em hipóteses de risco à vida configura exercício legítimo da jurisdição para concretização do direito fundamental à saúde, não representando ingerência indevida na esfera administrativa. 7. É legítima a imposição de astreintes à Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente em demandas de saúde, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 8. É inviável a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é irrisório ou muito baixo, em consonância com a orientação do Tema 1076/STJ. No presente caso, o valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00, o que afasta a aplicação do art. 85, § 8.º, do CPC, sendo os honorários calculados com base no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3.º, inc. IV, do CPC. 9. Diante da sucumbência recursal do ente público, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O atraso injustificado no cumprimento de ordem judicial que determina a transferência urgente de paciente para leito de UTI caracteriza mora estatal e autoriza a incidência de astreintes. 2. É legítima a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para assegurar a efetividade de decisões judiciais em matéria de saúde, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85 do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório ou muito baixo, nos termos do Tema 1076/STJ, e sendo cabível a majoração em grau recursal quando mantida a condenação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º e 196; CPC/2015, arts. 85, § 3.º, inc. IV, § 8.º e §11; 487, inc. I; 497; 536; 537, §§ 1.º e 2.º; 1.026, §§ 2.º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017, DJe 22.06.2017; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1076/STJ. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8051773-90.2024.8.05.0001, tendo como apelante ESTADO DA BAHIA, e apelada, MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23